Tribunal: TJBA
Processo: 8009139-03.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009139-03.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JACINTO ALVES CAPISTANA

Advogado(s)
:
JOICE DE JESUS PIMENTEL

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ALANA CUNHA PEREIRA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NEGATIVAÇÃO APÓS QUITAÇÃO DE DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra acórdão que deu provimento à apelação cível interposta por Jacinto
Alves
Capistana
, reformando sentença de improcedência e condenando a embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, em razão da manutenção indevida de negativação após a quitação do débito.

2.
Alegações de omissão quanto à análise das provas que demonstrariam a regularidade da negativação e ausência de dano moral, bem como contradição na fundamentação sobre a ilicitude da inscrição e na fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à análise das provas, à fundamentação da ilicitude da negativação e à base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de omissão ou contradição quanto à análise das provas e à fundamentação da ilicitude da negativação, devidamente enfrentadas à luz da Súmula 548 do STJ e da jurisprudência consolidada.

5.
Reconhecimento de contradição interna quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, que foram fixados sobre o valor da causa, apesar da existência de condenação líquida.

6.
Aplicação do art. 85, § 2º, do CPC, que estabelece ordem legal vinculante para a fixação da base de cálculo da verba honorária, devendo incidir sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.

8.
Tese de julgamento:

a) A manutenção indevida de negativação após quitação do débito configura dano moral presumido; b) Havendo condenação líquida, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

9.
Dispositivos legais aplicados:

CPC,
arts
. 1.022, 85, § 2º, 489, § 1º, IV.

Súmula 548 do STJ.

10.
Jurisprudência citada:

STJ, REsp 1.149.998/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
15/08/2012.

STJ,
AgInt
no
AREsp
1214839/SC, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
16/03/2018.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos os Embargos de Declaração, opostos nos autos da Apelação Cível nº 8009139-03.2022.8.05.0146, da Quinta Câmara Cível da Comarca de Juazeiro/BA, sendo embargante Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA e embargado Jacinto Alves
Capistana
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER dos embargos de declaração e, no mérito, DAR-LHES PROVIMENTO PARCIAL, tão somente para sanar a contradição quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, os quais deverão incidir sobre o valor da condenação líquida (R$ 6.000,00), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, mantendo-se, no mais, o acórdão embargado por seus próprios fundamentos
, conforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator